Tribunal: TCU
Processo: 016.936/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Ecovias do Araguaia - Concessão das rodovias BR-153/414/080-GO/TO, Edital de Concessão 01/2021.

Inteiro teor:
Acórdão 2031/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário (peça 87), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.3.1; b) considerar não cumprida a determinação do subitem 9.3.2; c) considerar implementada a recomendação do subitem 9.4.8; d) considerar em implementação a recomendação do subitem 9.4.1; e) considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.4.3, 9.4.6 e 9.4.9; f) expedir a recomendação constante do item 1.6; g) continuar com o monitoramento dos subitens 9.3.2, 9.4.3, 9.4.6 e 9.4.9 no presente processo, com fulcro no § 1o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; h) dispensar o monitoramento do subitem 9.4.1; i) dispensar o monitoramento da recomendação constante do item 1.6; j) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Transportes Terrestres; e k) restituir os autos à AudRodoviaAviação para continuar o monitoramento dos itens acima destacados no presente processo. 1. Processo TC- Processo 016.936/2020-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.A.; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério dos Transportes. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Recomendar à ANTT que, em prestígio ao controle social, dê ampla e tempestiva transparência/divulgação a respeito das informações levantadas por meio dos relatórios previstos no contrato de fiscalização 63/2021.